Tribunal: TJSP
Processo: 0006411-26.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Furto simples – aparelho celular avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais) - reconhecimento do princípio bagatelar – Absolvição por atipicidade da conduta. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006411-26.2017.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante ATTILA
CARDOSO LAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao apelo do réu,
com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos no 0006411-26.2017.8.26.0079
Comarca: Botucatu 2a Vara Criminal
Apelante: Attila Cardoso Las
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18477
Furto simples aparelho celular avaliado em R$
300,00 (trezentos reais) - reconhecimento do
princípio bagatelar Absolvição por atipicidade da
conduta. Recurso provido.
ATTILA
CARDOSO
LAS
foi
condenado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da comarca de
Botucatu, às penas de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 12 (doze)
dias multa, no valor mínimo, por violação ao art. 155, caput, do Código
Penal (fls. 178/184).
A Defesa recorre pleiteando a sua
absolvição por insuficiência de provas (fls. 200/203).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
207/10), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 219/223).
É o relatório.
O apelante foi condenado porque, em 07
de julho de 2.017, por volta das 15h40min, nas obras de construção do
Supermercado Confiança, situada na Avenida Doutor Mário Rodrigues
Torres, no 200, Vila Assumpção, comarca de Botucatu, subtraiu para si
um aparelho de telefone celular, marca Samsung, avaliado em R$ 300,00
(trezentos reais), além da quantia de R$ 15,00 (quinze reais), em
dinheiro, pertencentes à vítima Afonso Lopes Taborda.
Passo à análise da prova produzida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A vítima, ouvida na fase inquisitiva,
consignou que estava em seu local de trabalho quando notou a falta de
seu telefone celular e a quantia de R$ 15,00 (quinze reais), em dinheiro,
que estavam no interior de sua bolsa, razão pela qual acionou a polícia,
relatando a desconfiança de que a subtração teria sido efetuada pelo
colega de trabalho Atilla. Afirmou que os policiais abordaram o acusado
e, na posse dele, encontraram o aparelho, sem a respectiva capa, bem
como a quantia de R$ 5,00 (cinco reais). Consignou que ao ser indagado
acerca da capa do aparelho, Atilla apontou onde jogou o objeto (fl. 07).
Os policiais Danilo José Franco e Alex
Moraes da Silva relataram, sempre que ouvidos, que foram acionados
pela vítima, que apontou Atilla como sendo o provável autor da
subtração do aparelho celular, além da quantia de R$ 15,00 (quinze
reais). Disseram que o celular foi apreendido na posse do réu e, ao ser
questionado sobre a capinha do aparelho, Attila indicou onde teria
dispensado o objeto (fls. 04, 06 e mídia audiovisual).
Interrogado na fase inquisitiva, o réu
admitiu o furto do celular de dentro da bolsa de seu colega de trabalho.
Disse que pretendia dá-lo de presente a sua esposa. Registrou que a
capinha que o recobria, jogou fora (fl. 08).
Em Juízo, mudou seu relato, optando por
afirmar que havia comprado o aparelho (mídia audiovisual).
Ocorre que a negativa de Attila,
apresentada em Juízo, restou isolada nos autos.
De outra banda, a confissão operada na
fase administrativa encontra-se corroborada pelas demais provas orais.
Assim, a materialidade e a autoria
delitiva são incontestes.
Apesar de todo o acima alegado, carece
de tipicidade material a conduta analisada. Aplicável, no caso dos autos,
o princípio da insignificância.
Conforme
consta
no
conjunto
probatório, o celular, avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais), foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devolvido à vítima, bem como a quantia de R$ 5,00 (cinco reais).
O STF já consolidou alguns critérios
advindos da doutrina para o reconhecimento da infração bagatelar, quais
sejam, a ausência de periculosidade social da ação, a mínima
ofensividade da conduta do agente, a falta de reprovabilidade da conduta
e a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 84.412/SP. Rel. Min.
Celso de Mello, j. 19.11.2004).
Conforme se verifica, os três primeiros
parâmetros dizem respeito à insignificância da conduta e, o último, à
insignificância do resultado jurídico.
Frise-se que não é necessário que esses
quatro pressupostos estejam presentes, cumulativamente, para a
aplicação do princípio da insignificância. A depender do caso concreto,
basta a irrelevância da conduta ou do resultado jurídico.
Nas palavras do doutrinador Luiz
Flávio Gomes, em seu livro dedicado exclusivamente ao tema:
Os critérios desenvolvidos pelo STF devem ser bem
compreendidos. Cada caso é um caso. O princípio da
insignificância pode ter incidência quando há puro desvalor
da ação ou puro desvalor do resultado ou a combinação de
ambos.1
In casu, verifico que não há ofensa a
bem jurídico relevante na conduta do réu. Ao revés, há total
inexpressividade da lesão jurídica causada (resultado), de modo que o
fato deve ser tido como insignificante.
O C. Superior Tribunal de Justiça já
entendeu que:
“o princípio da insignificância surge como instrumento de
interpretação restritiva do tipo penal que, de acordo com a
dogmática moderna, não deve ser considerado apenas em
seu aspecto formal, de subsunção do fato à norma, mas,
primordialmente, em seu conteúdo material, de cunho
valorativo, no sentido da sua efetiva lesividade ao bem
1
GOMES, Luiz Flávio. Princípio da insignificância e outras excludentes de tipicidade.
3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais , 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídico tutelado pela norma penal, consagrando os
postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima.
Indiscutível a sua relevância, na medida em que se exclui da
incidência da norma penal aquelas condutas cujo desvalor
da ação e/ou do resultado (dependendo do tipo de injusto a
ser considerado) impliquem uma ínfima afetação ao bem
jurídico” (HC 157199 Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima 5a
Turma, j. 28.06.2010).
O Min. Ayres Brito, do Supremo
Tribunal Federal, em situação semelhante, magistralmente decidiu:
Com efeito, é nessa perspectiva de concreção do valor da
justiça que se pode compreender o tema da insignificância
penal como um princípio implícito de direito constitucional e,
simultaneamente, de direito criminal. Pelo que é possível
extrair do ordenamento jurídico brasileiro a premissa de que
toda conduta penalmente típica só é penalmente típica porque
significante, de alguma forma, para a sociedade e a própria
vítima. É falar: em tema de política criminal, a Constituição
Federal pressupõe lesão significante a interesses e valores (os
chamados “bens jurídicos”) por ela avaliados como dignos de
proteção
normativa.
Daí
porque
ela,
Constituição,
explicitamente trabalha com dois extremos em matéria de
política criminal: os crimes de máximo potencial ofensivo
(dentre os quais os chamados delitos hediondos e os que lhe
sejam equiparados, de parelha com os crimes de natureza
jurídica imprescritível) e as infrações de pequeno potencial
ofensivo (inciso I do art. 98 da CF). Mesmo remetendo à
conformação legislativa ordinária a descrição dos crimes
hediondos, bem como daqueles de pequeno potencial de
ofensividade.
[...] Assim postas as coisas, o nosso desafio é encontrar
aqueles vetores que levem ao juízo da não-significância penal
da conduta. Por isso que proponho uma leitura
pluridimensional da figura da adequação típica, principiando
pelo ângulo do agente; quero dizer: da perspectiva do agente,
a conduta deve revelar muito mais uma extrema carência
material do que uma firme intenção e menos ainda toda uma
crônica de vida delituosa. Pelo que o reconhecimento da
irrelevância penal da ação ou omissão formalmente delituosa
passa a depender de uma ambiência factual reveladora da
extrema vulnerabilidade social do suposto autor do fato. Até
porque, sendo o indivíduo uma realidade única ou insimilar,
irrepetível mesmo na sua condição de microcosmo ou de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
universo à parte, todo instituto de direito penal que se lhe
aplique há de exibir o timbre da personalização. Logo, tudo
tem que ser personalizado na concreta aplicação do direito
constitucional-penal (sobretudo os institutos da pena e da
prisão), pois é a própria Constituição que se deseja assim
orteguianamente aplicada (na linha do “Eu sou eu e as minhas
circunstâncias”, como luminosamente enunciou Ortega Y
Gasset).
Claro que as presentes diretivas de aplicabilidade do princípio
da insignificância penal não são mais que diretivas mesmas
ou vetores de ponderabilidade. Logo, admitem acréscimos,
supressões e adaptações ante o caso concreto, como se expõe
até mesmo à exclusão, nesses mesmos casos empíricos (por
exemplo, nos crimes propriamente militares de posse de
entorpecentes e nos delitos de falsificação da moeda nacional,
exatamente como assentado pelo Plenário do STF no HC
103.164 e por esta Segunda Turma no HC 97.220, ambos de
minha relatoria).
Ressalto que a reincidência verificada
em desfavor de Attila não impede a configuração da insignificância,
tendo em vista que se analisa o fato, e não a pessoa do imputado.
Com efeito, já decidiu o Supremo
Tribunal Federal no sentido de que a existência de antecedentes e
reincidência, por si só, nos casos de furto, não são óbices à aplicação do
princípio em questão:
“(...) No julgamento conjunto dos HC 123.108, 123.533 e
123.734, o STF fixou orientação sobre a aplicação do
princípio da insignificância aos casos de furto Rel. Min.
Roberto Barroso, Pleno, julgados em 3.8.2015. Decidiu que,
se a coisa subtraída é de valor ínfimo (i) a reincidência, a
reiteração delitiva e a presença das qualificadoras do art.
155, § 4o, devem ser levadas em consideração, podendo
acarretar o afastamento da aplicação da insignificância; e
(ii) nenhuma dessas circunstâncias determina, por si só, o
afastamento da insignificância, cabendo ao juiz analisar
se a aplicação de pena é necessária” (AgR/HC
126174/MG Segunda Turma Relator Ministro
Gilmar Mendes j. 26/04/2016) destaquei.

Finalmente,
insta
salientar
que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípio da insignificância não só pode como deve ser aplicado às
condutas tipificadas em lei. Tal princípio presta-se justamente ao papel
de não tornar a letra da lei fria e gélida, desconexa com a realidade
econômico-social. Presta-se, ainda, como instrumento restritivo de
interpretação dos tipos penais, de modo a limitar o Direito Penal às
lesões significantes, não se ocupando de bagatelas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao apelo do réu, com fundamento no artigo 386, inciso
III, do Código de Processo Penal.
Amable Lopez Soto
relator